Tribunal: TJBA
Processo: 8002984-37.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002984-37.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: MARIA LUCIA CARDOSO

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO E POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
ERRO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. INFORMAÇÃO DE TIPO DE CONSTRUÇÃO ISOLADA AO IN
V
ÉS DE GEMINADA. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO LAUDO PARA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. AFASTADA. LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO APÓS ESCOLHA DE IMÓVEL PELA AUTORA E ASSINATURA DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO. VÍCIO OCULTO. INOCORRÊNCIA. ERRO PERCEPTÍVEL A OLHO NU. RESPONSABILIDADE DA AUTORA PELA ESCOLHA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PRINCÍPIO DO
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
(A NINGUÉM É DADO SE BENEFICIAR DA SUA PRÓPRIA TORPEZA). ERRO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DANO MATERIAL
INEXISTENTE
. CONDUTA DA PRÓPRIA AUTORA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8002984-37.2024.8.05.0138
,
figurando como Apelante
o

BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelad
o

MARIA LUCIA CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade,
em
REJEITAR
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré e, no mérito,

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA